Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. REGIME. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Códex.
II - Segundo o art. 33, § 2o, “c”, do CP, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência determina a fixação de regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto.
III - Não se verifica afronta à Súmula 719 da Súmula do STF, considerando a existência de fundamentação idônea para a fixação do modo de cumprimento da pena, a saber, a reincidência.
IV - Recurso conhecido e desprovido.